Tribunal: STF
Processo: ADPF 1043
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão cautelar, na qual determinei a suspensão dos efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor (documento eletrônico 17).



    Frise-se que a ação de arguição de preceito fundamental foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil e tem por objeto:



    “a Decisão Normativa TCU 201/2022, fundada no parágrafo único do art. 161, da CRFB/88 c/c o art. 1º, do inciso VI, da Lei 8.443/92, em contrariedade ao que dispõe a LCp 165/19, e aos preceitos fundamentais inscritos nos arts. 5º, XXXVI; 19, inciso III; 29-A; 34, V, “b” e VII, “c”, todos da Constituição da República, em violação ao princípio da vedação ao retrocesso social (art. 3º, I a IV, art. 5º, § 1º, e art. 6º, todos da CF).” (pág. 1 da petição inicial).



    Já o presente recurso foi proposto pelo Município de Santa Terezinha de Goiás (documento eletrônico 88), o qual não é parte no processo e sequer apresentou requerimento para ser habilitado como amicus curiae.



    Em breve resumo, o agravante requer:



    “b) deferimento da tutela provisória para que a suspensão da Decisão Normativa nº 201/2022 do TCU seja apenas para os municípios que tiveram uma redução do CIFPM, permanecendo os efeitos da decisão normativa, para os Municípios que já obtiveram um aumento no coeficiente do FPM para o ano de 2023, em especial para o Agravante. 



    c) E ao final, confirme a tutela provisória, dando provimento, para reformar a decisão monocrática do dia 23/01/2023, que a suspensão da Decisão Normativa nº 201/2022 do TCU seja apenas para os municípios que tiveram uma redução do CIFPM, permanecendo os efeitos da decisão normativa, para os Municípios que já obtiveram um aumento no coeficiente do FPM para o ano de 2023, em especial para o Agravante.” (pág.19 do documento eletrônico 88).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, o presente agravo regimental não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC/2015, art. 932, III e RISTF, art. 21, § 1º). 



    Assim, o presente recurso é inadmissível, pois o agravante não é parte do processo e não tem qualquer legitimidade para defender a parte requerente. E, ainda, tenho por incognoscível o recurso interposto por terceiro interessado no ingresso no processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, por existir vedação legal expressa no art. 7º da Lei 9.868/1999, verbis:



    “Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.”



    Ademais, o agravante nem sequer apresentou requerimento para compor o processo como amicus curiae. Esclareço, porém, desde já que melhor sorte o agravante não teria, pois o legislador também restringiu a recorribilidade a algumas hipóteses de embargos de declaração, nos termos do art. 138 do CPC/2015.



    Por final, cabe destacar que já foi habilitado no processo, na qualidade de “amigo da corte”, a Confederação Nacional dos Municípios, a qual representa grande parte dos municípios do Brasil - inclusive o agravante -, conforme consta na página eletrônica daquela instituição, ou seja, o agravante, de forma indireta, está representado no processo.



    Ante o exposto, por tratar-se de recurso manifestamente incabível, nego seguinto do presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator